Tribunal: TJDFT
Processo: 0721366-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721366-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: D. G. V. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA HELENA DA COSTA GONTIJO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela no 0725408-06.2025.8.07.0001 ajuizada por D.G.V. rep. por M.H.D.C.G. em desfavor de QUALLITY PRO SAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, que deferiu a tutela provisória com a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Réu QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA forneça o medicamento Somatropina conforme orientação do médico assistente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que vigorará até o efetivo cumprimento da presente decisão, na forma do artigo 537, §4o, CPC.” Em suas razões o agravante alega que: (i) o medicamento SOMATROPINA não é coberto pelo plano, não está inserido no Rol da ANS e nem se encaixa na Diretriz de Utilização 65 da ANS; (ii) há previsão legal expressa para a exclusão do fornecimento do medicamento domiciliar; (iii) o STJ reconhece a licitude da exclusão do medicamento domiciliar; (iv) a pretensão não se insere nas exceções de medicamentos domiciliares constantes do Parecer Técnico da ANS No 21/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021; (v) o autor não comprovou a necessária urgência para o deferimento da tutela provisória. Requer e seja concedida a antecipação de tutela para suspender a obrigação da agravante em custear a medicação e, em provimento definitivo, seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão atacada e determinar a suspensão do custeio integral do tratamento SOMATROPINA. Preparo recursal (ID 72318364). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No que tange aos planos de saúde de natureza privada, ressalvadas as entidades de autogestão, é pacífico que incide, além da legislação específica, o Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõem o art. 35-G da Lei 9.656/98 e o enunciado de Súmula 608 do STJ. É notório, ainda, que os planos de saúde integram o sistema suplementar de saúde, sendo subordinado às normas específicas, no caso a Lei 9.656/98, à fiscalização da ANS e aos limites do pactuado, sempre observando as normas civis e, em especial, o Código de Defesa do Consumidor. Especificamente sobre o rol e sua atualização, transcrevo trechos da Lei 9.656/1998: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: [...] V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; § 1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS. [...] § 6o As coberturas a que se referem as alíneas c do inciso I e g do inciso II do caput do art. 12 desta Lei são obrigatórias, em conformidade com a prescrição médica, desde que os medicamentos utilizados estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidades, observado o disposto no § 7o deste artigo. § 7o A atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar pela ANS será realizada por meio da instauração de processo administrativo, a ser concluído no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data em que foi protocolado o pedido, prorrogável por 90 (noventa) dias corridos quando as circunstâncias o exigirem. § 8o Os processos administrativos de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar referente aos tratamentos listados nas alíneas c do inciso I e g do inciso II do caput do art. 12 desta Lei deverão ser analisados de forma prioritária e concluídos no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data em que foi protocolado o pedido, prorrogável por 60 (sessenta) dias corridos quando as circunstâncias o exigirem. § 9o Finalizado o prazo previsto no § 7o deste artigo sem manifestação conclusiva da ANS no processo administrativo, será realizada a inclusão automática do medicamento, do produto de interesse para a saúde ou do procedimento no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar até que haja decisão da ANS, garantida a continuidade da assistência iniciada mesmo se a decisão for desfavorável à inclusão. § 10. As tecnologias avaliadas e recomendadas positivamente pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), instituída pela Lei no 12.401, de 28 de abril de 2011, cuja decisão de incorporação ao SUS já tenha sido publicada, serão incluídas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar no prazo de até 60 (sessenta) dias. [...] § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. [...]” (g. n.) De fato, em razão do art. 10, inc. VI, da Lei 9.656/1998 e do art. 17 da Resolução Normativa ANS n. 465/2024 a jurisprudência do STJ reconhece como lícita a exclusão de medicamentos de uso domiciliar, mas sempre ressalva as exceções relacionadas aos antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação usada em “home care” e os incluídos no Rol da ANS, mais especificamente, no Anexo I da Resolução Normativa ANS n. 465/2024. Isso porque o Anexo I da Resolução Normativa ANS n. 465/2024 também prevê a obrigatoriedade de fornecimento de alguns medicamentos de uso domiciliar, de modo que a possibilidade de exclusão não é irrestrita e absoluta como defende a operadora de saúde. No que toca à atualização do rol de procedimentos e medicamentos obrigatórios, está previsto no art. 10, § 10, da Lei 9.656/1998 que novas tecnologias e recomendadas pela Conitec e incorporada ao SUS, serão incluídas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar no prazo de até 60 (sessenta) dias, hipótese em que dispensa o procedimento e os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, sendo fundamento jurídico previsto em norma especial apto para amparar a análise da pretensão ora deduzida, sem implicar violação ao arts. 422, 757, 760 e 765 do CC. Pelo motivo acima, também não se vislumbra a hipótese defendida pela recorrente de contratação acessória, prevista na Resolução Normativa ANS 487/2022, mas de mera adequação do Anexo I da Resolução Normativa ANS n. 465/2024 com fulcro no art. 10, § 10, da Lei 9.656/1998. No caso, o consumidor pretende o recebimento do medicamento de uso domiciliar Somatropina para o tratamento de baixa estatura, que é hormônio do crescimento humano GH, conforme bula consultada no site https://consultaremedios.com.br/somatropina/bula. Para o tratamento da deficiência de crescimento, consta no rol de fornecimento obrigatório do Anexo I da Resolução Normativa ANS n. 465/2024 o medicamento “HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (HGH)”. Dito isso, conclui-se que a doença relacionada à deficiência de crescimento tem cobertura obrigatória com a indicação de medicamento para tratamento domiciliar arrolado pela ANS, o que infirma a alegação de impedimento legal. Portanto as teses não se sustentam para deferir a antecipação de tutela pretendida. Ante o exposto, ausentes os requisitos do parágrafo único do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Brasília, 3 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital